Tribunal: TJDFT
Processo: 0750406-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRDR 17. INAPLICABILIDADE. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 / STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, pois a parte autora é destinatário final do produto oferecido pela parte ré, atraindo, assim, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 3o, § 2o, da Lei no 8.078/1990.
2. Inaplicável a tese firmada pela Câmara de Uniformização deste TJDFT no IRDR n. 0702383-40.2020.8.07.0000 (Tema 17), no sentido de que: “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício", pois, no presente caso, o consumidor encontra-se no polo ativo da demanda.
3. Estando o consumidor no polo ativo, a competência territorial é relativa, sendo vedada a declinação de ofício, nos termos da Súmula n. 33 do STJ, bem como dos artigos 64 e 65 do CPC/15.
4. Incide a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça que orienta não ser passível de controle judicial ex officio a competência de natureza relativa. Precedentes.
5. Conflito admitido para declarar competente o juízo suscitado, TERCEIRA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA.